Tribunal: TJBA
Processo: 8001485-87.2021.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 8001485-87.2021.8.05.0052

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGADA: SANDRA DA SILVA RODRIGUES

Advogado: FLÁVIO DE SOUZA CORNÉLIO

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DO CONSUMIDOR FINAL PARA PLEITEAR RESTITUIÇÃO DE ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC, sob alegação de omissão
e
contradição no
julgado,
que reconheceu a legitimidade ativa do consumidor final, para buscar, judicialmente, a restituição de ICMS, indevidamente cobrado sobre faturas de energia elétrica, afastando, com base em precedentes do STJ, a extinção do feito, sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar a existência de vícios no acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente omissão, quanto à análise de dispositivos legais e contradição entre o
embasamento
e a conclusão, com possível revaloração de teses já debatidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os
Aclaratórios
são cabíveis, exclusivamente, para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material da decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. Não se verifica omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado, que enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia relativa à legitimidade ativa do consumidor final, citando inclusive o REsp 1.299.303/SC, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.

5. As alegações de omissão, quanto a dispositivos legais (art. 1.013, § 1º, CPC; LC 87/96; Lei Estadual nº 7.014/96; RICMS/BA), foram refutadas, tendo em vista que tais normas não afastam a jurisprudência consolidada, que reconhece a legitimidade ativa do consumidor final.

6. Inexiste contradição interna no julgado, sendo a decisão coerente com o conjunto fático e jurídico dos autos e os precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

7. A pretensão revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem caracterização de vício apto à oposição da insurgência, conforme precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO

8.
Embargos Declara
tórios
rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.013, § 1º; LC nº 87/96, art. 9º, § 1º, II; Lei Estadual/BA nº 7.014/96, art. 5º, § 2º, IV; RICMS/BA, art. 286, XXXIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.299.303/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 12.12.2012 (repetitivo); STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.330.804/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8001485-87.2021.8.05.0052
,

nos quais figuram como Embargante
o

ESTADO DA BAHIA
,

sendo
Embargad
a

SANDRA DA SILVA RODRIGUES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E

NÃO ACOLHER OS ACLARATÓRIOS.